Tribunal: TJPA
Processo: 0806120-30.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806120-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA HANNA HABER, CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE COLARES LOPES FILHO, ELIETE DE SOUZA COLARES, MARIVALDA FERNANDES DE BRITO, ANTONIO LOBATO, MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LOBATO, MARIA HELENA DA ROCHA SORIANO, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, SEBASTIANA OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. DISCUSSÃO
EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA ALMIRANTE
e
ESPÓLIO DE GERALDO TUMA
HABER
,
ambos representados p
ela
também agravante FÁTIMA HANNA
HABER
, em face da decisão
monocr
ática
de Num.
5899238 - Pág. 01/05
,
que neg
ou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
e
, consequentemente,
manteve a decisão agr
avada
.

Alega a parte agravante que a Ação de Cobrança tramitou de forma
irregular
desde
in
í
cio, em razão da
ausência d
e citação d
a agravante F
ÁTIMA HANNA
HABER
, confo
rme amplamente exposto e provado n
a
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE SENTENÇA
JUDICIAL (
querela nullitatis
) c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
processo nº 0825933
-
52.201
7.8.14.0301
,
que tem
como autora a ora
agravante
FÁTIMA HAN
NA HABER,
que é
viúva de GERALDO TUMA HA
BER, falecido em 13/07/2011, e sóci
a da CONSTRUTORA
ALMIRANTE LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 04.822.094/0001
-
35
.

Aduz que somente com a
citação válida
(arts. 239 e 240 do C
PC
6
)
é que
se completa a relação jurídica processual, e,
um
a vez não sendo observada a sua validade
,
o
juiz não resolve
rá o mérito
, conforme dispõe o art. 485, IV do CPC
7
.
Então,

a ausência de citação é suficiente para parar a ação
e dar oportunidade par
a a parte prejudicada se
defender,
sob pena de
nulidade abso
luta
do processo
.

Sustenta que manter os
atos expropriatórios na
AÇÃO DE COBRANÇA
,
p
rocesso de n.º
042310
-
43.2000.8.14.0301
, como determ
inado
na decisão agravada,
ce
rtamente
haverá desdobramentos
irreversíveis
,
de cunho dilapidatário e de
dimensões
in
calculáveis de prejuízos aos
a
gr
avantes,
especialmente a FÁTIMA HABER
,
e também
à
terceiros de boa
-
fé
.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões ao agravo de instrumento Num.
6561492 - Pág. 01/16.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme já assentado na decisão monocrática recorrida, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o
preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo
eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de
natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:
(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco
esse que deve ser objetivamente apurável.
(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a
existência do direito material em risco, mesmo porque esse,
frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final
do processo.
[...]
Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado
temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às
circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando
haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de
qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita
eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se,
portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio,
seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado
caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de
Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior.
56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da
probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do
comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo
representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER
JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório,
decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que não restar dúvida que as nulidades
alegadas não podem ser proclamadas nestes autos, mas sim através de ação rescisória e/ou
declaratória de nulidade, sendo que os agravantes se valeram da última espécie (
querela nullitatis
) – Processo nº 0825933- 52.2017.8.14.0301 e até obtiveram liminar de antecipação de tutela
para suspensão da Ação de Cobrança, como vimos em linhas passadas.

Acontece que tal decisão antecipatória de tutela na Ação Declaratória de Nulidade, que
suspendia
os atos na Ação de Cobrança, foi interrompida

por força de decisão minha Relatoria, nos
autos do Agravo de Instrumento nº 0808447.79.2020.8.14.0000
.

Com isso, a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento do cumprimento da
Ação de Cobrança, nada mais fez do que cumprir a decisão acima citada, proferida em outro
agravo de instrumento em relação à Ação Declaratória de Nulidade.

Assim, apesar do agravo, em tese, ser cabível, pois manejado contra decisão
interlocutória prolatada na fase de cumprimento de sentença (art. 2015, parágrafo único do CPC),
não vislumbro, pelo menos neste momento processual, como forte a probabilidade de provimento
do agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, mantendo
a decisão agravada tal como lançada nos autos.

Em vista do julgamento do Agravo Interno (ID. 6246403) confirmado pelo ID. 12200 acolho a petição do Id. 7576857 e torno sem efeito a decisão do Id. 7473429.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021